Tribunal: TJMT
Processo: 1008584-86.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008584-86.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIEL SODRE DOS SANTOS - CPF: 025.557.162-38 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte autora pretendeu a revisão de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, sistema de amortização pela Tabela Price e cobrança de tarifa de avaliação do bem financiado.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a nulidade da cláusula de cobrança da tarifa de avaliação e determinar a restituição simples do valor cobrado, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais.

3.

Em sede recursal, a parte autora alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial contábil, bem como insistiu na abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) saber se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; e (iv) saber se a utilização da Tabela Price configura ilegalidade ou anatocismo.

III. Razões de decidir

5.

A produção de prova pericial contábil mostrou-se desnecessária, pois a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda, inexistindo cerceamento de defesa.

6.

Os juros remuneratórios pactuados no percentual de 2,09% ao mês e 28,25% ao ano não se revelam abusivos, porquanto compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

7.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação válida da capitalização.

8.

A utilização da Tabela Price constitui método legítimo de amortização, amplamente aceito pela jurisprudência, inexistindo ilegalidade ou abusividade em sua adoção quando autorizada a capitalização dos juros.

9.

Mantida a declaração de nulidade da tarifa de avaliação do bem financiado, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira.

IV. dispositivo e tese

10.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente procedente mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da ação revisional de contrato bancário. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado. 3. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal dos juros. 4. A utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza ilegalidade ou anatocismo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, II, 487, I, e 85, § 2º; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.989.279/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, Temas nº 246 e 247; STJ, Súmulas nº 539 e 541; STF, ARE nº 970.912 AgR/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 15.08.2017; TJMT, Apelação nº 1000029-17.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIEL SODRE DOS SANTOS
contra sentença proferida
pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, que, nos autos da
Ação Revisional De Contrato
em desfavor de
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa de avaliação e a devolução simples do valor pago.

Inconformada, a parte autora interpõe recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria imprescindível a realização de prova pericial contábil para análise da correta aplicação dos juros, encargos e método de amortização contratual.

No mérito, defende a abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e ao sistema de amortização PRICE, reiterando o pedido de substituição do método de amortização pelos sistemas SAC ou GAUSS, bem como a limitação dos juros remuneratórios aos patamares legais ou à taxa média de mercado.

Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, afirmando que as normas do BACEN não poderiam se sobrepor à legislação consumerista. Aduz, ainda, a necessidade de revisão de entendimentos jurisprudenciais consolidados acerca da matéria, especialmente quanto à legalidade da tabela PRICE e dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, o total provimento do recurso para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, com a revisão do contrato e compensação dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 368073397).

Devidamente intimado, o Banco apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 364742870).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil.

O julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado quando verificar que a matéria é unicamente de direito ou quando as provas produzidas forem suficientes para o julgamento, conforme o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, as cláusulas contratuais questionadas, as taxas de juros pactuadas, o sistema de amortização adotado e os encargos incidentes encontram-se expressamente previstos no próprio instrumento contratual, inexistindo necessidade de conhecimentos técnicos especializados para a análise da legalidade das disposições avençadas.

A simples insurgência da parte contra os encargos contratados não torna obrigatória a realização de perícia contábil, sobretudo quando inexistem cálculos complexos ou demonstração mínima de divergência concreta entre os valores efetivamente cobrados e aqueles previstos no pacto.

Logo,
revelam-se suficientes os documentos carreados aos autos
para a formação do convencimento, não se justificando a produção de prova pericial que, nas circunstâncias, revelar-se-ia meramente protelatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO ( CDC)– MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade. (TJ-MT 10049696620228110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023) (g. n.)

Além disso, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que
“Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.”
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Direito Privado, j. 05/06/2024, DJe 25/06/2024; destaquei).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Revisional De Contrato
ajuizada por ADRIEL SODRE DOS SANTOS

em desfavor de

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

Na origem, a parte autora sustenta que celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira requerida, alegando a existência de cláusulas abusivas relacionadas à forma de amortização da dívida, à taxa de juros remuneratórios, à capitalização de juros e à cobrança de encargos contratuais.

Afirma que o sistema de amortização utilizado no contrato, notadamente a tabela PRICE, oneraria excessivamente o consumidor, defendendo a substituição pelos sistemas SAC ou GAUSS. Sustenta, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo sua limitação ao percentual de 1% ao mês ou, subsidiariamente, à taxa SELIC ou à taxa média de mercado.

Alega, também, a inexistência de pactuação válida acerca da capitalização de juros, bem como a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem financiado.

Ao final, postulou a revisão do contrato, a compensação dos valores pagos indevidamente e a adequação das parcelas do financiamento.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos apenas para reconhecer a nulidade da tarifa de avaliação e determinar a restituição simples do respectivo valor,
nos seguintes termos:

“(...)
II. DO MÉRITO.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), reconhecendo-se, assim, a existência de relação de consumo entre as partes.

No entanto, a análise de eventual abusividade contratual deve ser feita à luz de cada caso concreto, levando-se em consideração as estipulações do instrumento negocial firmado entre os envolvidos.

A relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre de aditamento à cédula de crédito bancário nº 20031489728, para aquisição de veículo automotor (Id 70656943).

- dos juros remuneratórios.

No contrato foram estipulados juros remuneratórios em 2,09% ao mês e 28,25% ao ano.

Como se sabe, a estipulação de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), desde que observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – BACEN.

No presente caso, não se vislumbra abusividade nas tarifas pactuadas entre as partes, uma vez que o percentual está pouco acima da taxa média de mercado para a natureza do crédito concedido à época (crédito pessoal a pessoa física para aquisição de veículo automotor), conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN.

Ademais, não existem provas da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte embargante.

(...)
- da capitalização de juros.

A capitalização periódica de juros é permitida para os bancos e demais instituições financeiras em contratos bancários celebrados após o dia 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme disposto na Súmula 539 do STJ.

No mesmo contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 da Corte Superior: "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso, há previsão expressa em contrato quanto à capitalização de juros, uma vez que a taxa anual (28,25%) é superior ao duodécuplo da mensal (2,09%), restando autorizada a incidência do encargo sobre as parcelas devidas.

(...)
- tarifa de avaliação.

De acordo com o Tema Repetitivo 958 do STJ, são válidas as cobranças de tarifas de avaliação, registro do contrato e outros serviços prestados por terceiros, desde que tais serviços sejam especificados ao consumidor e efetivamente prestados para fins de ressarcimento à instituição financeira.

No caso, embora o contrato preveja a cobrança de tarifa de avaliação no valor de R$ 180,00, a instituição financeira não comprovou documentalmente a efetiva prestação do serviço, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Conforme destacado pelo autor em sua manifestação (Id 86363754), a requerida não juntou qualquer documento que demonstrasse a efetiva realização do serviço de avaliação do bem, o que torna abusiva a cobrança.

Nesse sentido, deve ser declarada a nulidade da cláusula que prevê a cobrança da tarifa de avaliação, com a consequente devolução simples do valor pago pelo autor, uma vez que não demonstrada má-fé da instituição financeira.

Feitas tais ponderações, não se verifica outras abusividades ou onerosidade excessiva no contrato firmado entre as partes que autorize a revisão ou invalidação de suas demais cláusulas, permanecendo hígido o instrumento negocial, de acordo com o postulado do pacta sunt servanda.

- DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa de avaliação no valor de R$ 180,00;

b)
CONDENAR
a parte requerida à devolução simples do valor de R$ 180,00, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% para a parte autora e 30% para a parte requerida, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).” (id. 364742866)

Pois bem.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o posicionamento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Passando a análise aos
juros remuneratórios
, destaca-se que tais encargos têm por finalidade compensar o mutuante pela disponibilização do capital ao mutuário, constituindo contraprestação natural da operação de crédito. Diferem, portanto, dos juros moratórios, que somente incidem em caso de inadimplemento e possuem natureza indenizatória, destinados a ressarcir o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, salvo em situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Isto é, admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação.

No mesmo sentido, a Corte, em diversos precedentes, tem afastado o parâmetro de limitação de juros, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), da média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. CASO CONCRETO. AFERIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários
. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.989.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) (g. n.)

Dessa forma, conclui-se que, embora seja admissível a revisão das taxas de juros em hipóteses excepcionais — desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor —, tal circunstância deve estar cabalmente comprovada nos autos.

No entanto, como bem consignado na sentença recorrida, na hipótese
não restou demonstrada
a abusividade da taxa de juros pactuada (2,09% ao mês e 28,25% ao ano), porquanto compatível com a taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,10% ao mês e 28,27% ao ano).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
.
[...]” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023)

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares’
(AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022)
” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29/4/2024, DJe 02/05/2024) (g.n.)

A partir dessas considerações, não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

No que se refere à
capitalização de juros
, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ)

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“Direito bancário. Apelação cível.
Ação revisional
. Cédula de crédito bancária. Financiamento de veículo. capitalização mensal de juros remuneratórios.
previsão expressa em contrato celebrado após a edição da mp nº 2.170-36/2001
.
legalidade
. Tarifa de cadastro e de registro de contrato. transferência da despesa ao consumidor. Possibilidade. Seguro prestamista. Venda casada. Não configurada. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3.
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539)
, sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541). (...)”.
(N.U 1003576-45.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – UTILIZAÇÃO EM COMPRAS -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA POR MP 2.170-36/2001
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
3. Em contratos firmados com instituições financeiras, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS e REsp 1.255.573/RS, bem como pelas Súmulas 539 e 541/STJ
. 4. No caso,
o contrato expressamente pactuou a taxa de juros mensal e anual, sendo a taxa anual equivalente ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a capitalização de juros, em observância ao disposto na Medida Provisória nº 2.170-36/2001
. (...) Tese de julgamento: "
A capitalização de juros é lícita em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, com a taxa anual correspondendo ao duodécuplo da taxa mensal
."
(N.U 1049019-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (g.n.)

In casu,
nota-se que o próprio instrumento contratual evidencia sua pactuação, porquanto estabelece taxa efetiva de juros remuneratórios de 2,09% ao mês e 28,25% ao ano, sendo certo que este último percentual supera o duodécuplo da taxa mensal, revelando, de forma inequívoca, a adoção do regime de capitalização mensal.

Assim, a indicação concomitante das taxas mensal e anual em patamares distintos consubstancia pactuação expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há falar em ilegalidade na incidência de juros compostos no caso em apreço.

O apelante ataca ainda a utilização da Tabela Price.

Contudo, com relação ao referido Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), cumpre destacar que se trata de metodologia amplamente aceita no meio financeiro e jurídico, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação, especialmente quando a capitalização de juros é expressamente pactuada e legalmente permitida.

Ou seja, a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, como ocorre, por exemplo, nos contratos de financiamento imobiliário, quando a referida tabela pode configurar anatocismo, inexistindo razão para o afastamento desse método no caso
sub judice
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO -
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
- INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples,
sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price
. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024, DJe 13/10/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
-
INADMISSIBILIDADE
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE EVIDENCIADA - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price
. (...)” (TJMT. N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024, DJe 19/09/2024) (g.n.)

Por fim, verifica-se que a sentença já reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação, determinando a devolução simples do valor cobrado, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, inexistindo insurgência recursal específica da instituição financeira quanto ao ponto.

Assim, não se constatando outras ilegalidades ou abusividades aptas a justificar a revisão contratual pretendida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de
10% para 12%
(doze por cento), apenas com relação ao apelante, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026